Tribunal: TJSP
Processo: 0007808-63.2020.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Ação de cobrança. Diadema. Contrato Administrativo no 05-2012. Obra pública. Construção da Creche Naval. Reajuste contratual. Critérios de cálculo. Diferenças. Juros de Mora. Honorários advocatícios. Infringência. Prequestionamento. – 1. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Ação de cobrança. Diadema. Contrato Administrativo no 05-2012. Obra pública. Construção da Creche Naval. Reajuste contratual. Critérios de cálculo. Diferenças. Juros de Mora. Honorários advocatícios. Infringência. Prequestionamento. – 1. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição ou obscuridade; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento da omissão ou da contradição. Não é o caso dos autos, em que inexistem tais falhas; a embargante pretende, como fica claro de seus argumentos, novo julgamento do recurso; e para isso os embargos não se prestam. – 2. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, irrelevantes para o resultado. – Embargos rejeitados.